Tribunal: STF
Processo: RHC 60081
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DESPACHO DEFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. OMISSAO
QUE NÃO PODE SER SANADA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO MAGISTRADO.
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE O PROVIMENTO DO RECURSO, SEM PREJUIZO DE
QUE OUTRO DESPACHO, CORRETAMENTE FUNDAMENTADO DECRETE A MEDIDA
CAUTELAR.